Tribunal: TJDFT
Processo: 0712989-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PACOTE TURÍSTICO. ANTECEDÊNCIA REDUZIDA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO AOS CONSUMIDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ré impugna, em contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que o postulante não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
2. Gratuidade de justiça deferida à parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
3. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação das rés (prestadoras de serviços relativos a turismo e outros) à reparação de danos morais.
4. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. O destinatário da prova é o juízo da causa, de modo que inexiste cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de oitiva de testemunhas ou informantes, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. Ademais, o magistrado sentenciante tomou como incontroverso os fatos narrados na inicial, apenas compreendendo que deles não exsurgiria o dano moral que se busca reparar.
5. Segundo consta da inicial, os danos morais derivariam do cancelamento de pacote turístico (passagem e hospedagem no Resort Costa do Sauípe), faltando 18 (dezoito) dias para o início da viagem, por culpa exclusiva das rés.
6. O cancelamento unilateral teria decorrido (a) do fato de que a contratação do pacote turístico havia sido feita pelas rés, sem o conhecimento dos consumidores, com a utilização de crédito relativo a evento para servidores públicos da Polícia Federal, cancelado anteriormente e financiado por meio de verba pública, e (b) da verificação pelo Resort de que nenhum dos contratantes – inclusive os autores – possuíam vínculo com a Polícia Federal, o que, em suma, inviabilizaria o uso do referido crédito (pela ausência de autorização do órgão público para tanto).
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
8. Pela sistemática do CDC, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa (art. 14 do CDC). Não sendo comprovadas as excludentes previstas no § 3o do citado artigo, surge o dever de indenizar atribuído ao fornecedor.
9. Configura falha na prestação de serviços, apta a ensejar a responsabilização civil por danos morais, o cancelamento de pacote turístico, com a antecedência de 18 (dezoito) dias da viagem, em razão da culpa exclusiva do fornecedor, sobretudo no caso em que a rescisão culposa deriva de fato omitido aos consumidores (uso de crédito vinculado a órgão público).
10. Não afasta o dever de reparar os danos morais sofridos o fato de ter sido realizado acordo extrajudicial para indenização dos danos materiais. Tampouco elide a responsabilização do fornecedor a circunstância de ter sido o pacote adquirido por preço inferior ao praticado no mercado, mormente ante a evidência de que as rés haviam informado que estariam utilizando-se de crédito de evento cancelado na pandemia, sem, todavia, revelar aos consumidores a sua origem.
11. Os fatos narrados e comprovados no feito importam em lesão a direitos da personalidade, porquanto ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano e o simples descumprimento contratual e atingem a esfera pessoal do consumidor, razão pela qual resta justificada a sua condenação das rés à reparação por danos morais.
12. Em relação ao quantum, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação das rés ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada autor, a título de reparação por dano moral.
13. Nesse sentido, colhe-se julgado recente desta Terceira Turma Recursal: Acórdão 1721437, 07133401120228070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023.
14. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Condenadas as rés na obrigação de pagar o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada autor, a título de reparação por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
16. Sem condenação em custas ou honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra prevista no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.